Tribunal: TJES
Processo: 5004888-75.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004888-75.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WEVERTON RODRIGUES PATRICIO
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRA O AUTOR, EM INICIAL, QUE A RÉ PRESTA SERVIÇO DE TELEFONIA CELULAR HÁ SETE MESES COM A REQUERIDA, REFERENTE A UMA LINHA TELEFÔNICA MÓVEL, COM PLANO MENSAL QUE OFERTA: INTERNET, LIGAÇÕES ILIMITADAS, SMS ILIMITADOS, WHATSAPP ILIMITADO E WAZE ILIMITADO. RELATA QUE DESDE QUE FIRMOU O CONTRATO COM A EMPRESA RÉ NÃO TEVE ACESSO A FERRAMENTA “SMS”. ADUZ QUE ENTROU EM CONTATO COM A RÉ POR DIVERSAS VEZES PARA TENTAR SOLUCIONAR O PROBLEMA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, MAS NÃO OBTEVE ÊXITO. REQUER, POR CONSEGUINTE, A CONDENAÇÃO DA RÉ A: I) REGULARIZAR O SERVIÇO PRESTADO HABILITANDO A FERRAMENTA “SMS” EM SEU CHIP; II) AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS); III) A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA; IV) A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA A ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS.
SENTENÇA DE PISO
:
“JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS E DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO”.
RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERENTE BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. PARA COMPROVAR A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, O AUTOR NÃO COLACIONOU AOS AUTOS PROVAS SUFICIENTES QUE CORROBOREM SUAS ALEGAÇÕES. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENADA A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)